Tribunal: STJ
Processo: 0016416-90.2019.8.19.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713241 - RJ (2024/0294166-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: REISE AGUIAR PAIVA LIMA - RJ202596
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: VINICIUS SALES OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: MEIRE ANGELA DOS SANTOS PINTO DE BARROS - RJ182734
MICHELLE QUARIGUAZIL DELARCOS - RJ231916
VALERIA QUARIGUAZIL VIEIRA - RJ225244
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO NEXUS HOTEL & RESIDENCES
ADVOGADOS
: MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR
INICIATIVA
DA
COMPRADORA.
REGIME
DE
ADMINISTRAÇÃO AFASTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 /STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 83/STJ.
JURISPRUDNECIAL PREJUDICADA.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao afastamento do
regime de construção previsto na
a consequente aplicação do
Lei n. 4.591/1964,
CDC, e a legitimidade da construtora, exige o reexame de fatos e provas e
revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado, em recurso especial, pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária
descaracterizado como regime de construção por administração está sujeito às
normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedente.
3. Reitera-se que a incidência dos apontados óbices processuais (Súmulas n. 5,
7 e 83/STJ) quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial
sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA54034823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e2f9f1a3-90d3-45e3-9fe0-5600cacf1845

Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e2f9f1a3-90d3-45e3-9fe0-5600cacf1845

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713241 - RJ (2024/0294166-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS
: REISE AGUIAR PAIVA LIMA - RJ202596
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: VINICIUS SALES OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: MEIRE ANGELA DOS SANTOS PINTO DE BARROS - RJ182734
MICHELLE QUARIGUAZIL DELARCOS - RJ231916
VALERIA QUARIGUAZIL VIEIRA - RJ225244
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO NEXUS HOTEL & RESIDENCES
ADVOGADOS
: MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR
INICIATIVA
DA
COMPRADORA.
REGIME
DE
ADMINISTRAÇÃO AFASTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 /STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 83/STJ.
JURISPRUDNECIAL PREJUDICADA.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao afastamento do
regime de construção previsto na
a consequente aplicação do
Lei n. 4.591/1964,
CDC, e a legitimidade da construtora, exige o reexame de fatos e provas e
revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado, em recurso especial, pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária
descaracterizado como regime de construção por administração está sujeito às
normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedente.
3. Reitera-se que a incidência dos apontados óbices processuais (Súmulas n. 5,
7 e 83/STJ) quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial
sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA53269804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:27
Código de Controle do Documento: c4a86e35-f368-4fd1-a82f-2857f1d27d26

Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se
de
agravo
interno
interposto
por
TC
NEXUS
I
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
SPE
LTDA.,
RAJA
SOCIEDADE
UNIPESSOAL LTDA., contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls. 3324):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO
POR INICIATIVA DA COMPRADORA. REGIME DE
ADMINISTRAÇÃO.
AFASTADO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 /STJ.
CLÁUSULA
IRREVOGABILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.

AGRAVO

SÚMULA
N.
83/STJ.
IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fl. 3.029):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
E INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO
DENOMINADO NEXUS HOTEL & RESIDENCE, NA
CIDADE
DE
MACAÉ.
PLEITO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES
AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, FALTA
DE TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E DE ATRASO
NA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.
Regime de administração ou a “preço de custo” regulado pela
Embora o instrumento contratual
Lei No 4.591/64.
entabulado entre as partes seja intitulado contrato de
promessa de compra e venda e contrato de “construção por
administração”, verifica-se que os réus não figuram apenas
como mera construtora contratada por um condomínio de
adquirente para executar serviços de construção, mas sim
como incorporadora e construtora, com nítido perfil de
administradores de todo o empreendimento comercial, sendo
inclusive destinatários dos pagamentos realizados pelo autor.
Na hipótese dos autos não houve reunião de pessoas
interessadas em criar e administrar a construção do
empreendimento. ao contrário, ficou demonstrado que os réus
tiveram total ingerência no desenvolvimento do negócio e
Documento eletrônico VDA53269804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:27
Código de Controle do Documento: c4a86e35-f368-4fd1-a82f-2857f1d27d26

que os autores não possuíam ingerência em relação aos
valores arrecadados e ao prazo das obras, sendo vedado
expressamente, tanto aos adquirentes demandantes quanto à
comissão de representantes, a interferência direta na obra,
conforme cláusula décima primeira do instrumento contratual
entabulado entre as partes. Circunstâncias que desfiguram a
natureza jurídica do contrato sob o regime de administração
ou a “preço de custo”, uma vez que todo projeto, execução e
vendas foram conduzidos pelos réus na qualidade de
construtora e incorporadora. Ilegitimidade passiva ad causam
afastada. Natureza consumerista da demanda. O fato de a
hipótese presente versar sobre empreendimento misto,
hoteleiro e residencial não afasta as normas do CDC, visto
que o autor se caracteriza como consumidor na esteira da
teoria finalista mitigada. situação de vulnerabilidade técnico-
informacional do autor que desequilibra a relação de
consumo, obstando-se o enquadramento do autor no conceito
de investidores de grande porte. Precedente do E. STJ. O
caráter irrevogável e irretratável do instrumento contratual
entabulado entre as partes, não obsta o arrependimento por
parte do autor. Contrato firmado entre as partes dotado de
cláusula resolutória implícita, pertinente aos contratos
bilaterais. Nulidade prevista no
caput, inc. IV, do
art. 51,
CDC. Contrato de adesão. O instrumento contratual em
questão contém previsão de resolução por inadimplemento,
porém apenas em desfavor do autor contratante quando
inadimplente por 90 (noventa) dias. Cláusula contratual
abusiva. Atraso na entrega da obra incontroverso. Rescisão
do contrato e dever de os demandados repararem os
danos decorrentes de tal fato. Súmula 543 do E. STJ.
Recursos conhecidos e improvidos, nos termos do voto do
Desembargador Relator.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 3.085-3.090).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve equívoco na
decisão agravada ao aplicar os óbices das Súmulas n. 7/STJ, n. 5/STJ e n. 83/STJ, por se
tratar de matéria de direito e de violação direta a dispositivos legais específicos, atinentes
ao regime de construção por administração e à disciplina da incorporação imobiliária, bem
como por existir dissídio jurisprudencial (fls. 3.334-3.343).
Aduz, ainda, que quanto à
a inaplicabilidade do enunciado,
Súmula n. 7/STJ,
afirmando que o recurso especial veiculou
e não reexame de prova, com
quaestio iuris
alegada violação dos arts. 32, § 2o, 50, 58, 60 e 63 da
arts. 421, 421-A e
Lei n. 4.591/1964;
422 do Código Civil;
o da
e dissídio jurisprudencial.
art. 7
Lei n. 13.874/2019;
Argumenta, ainda, que não se cuida de interpretação de cláusula contratual,
razão pela qual não incide a
pois pretende a aplicação das normas legais e
Súmula n. 5/STJ,
contratuais pertinentes ao regime de obra por administração e à Lei de Incorporações (fls.
3.341).
Documento eletrônico VDA53269804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:27
Código de Controle do Documento: c4a86e35-f368-4fd1-a82f-2857f1d27d26

Sustenta, outrossim, a inaplicabilidade da
porquanto o
Súmula n. 83/STJ,
acórdão recorrido teria violado as regras de devolução de valores segundo leilão
extrajudicial, previsto no
§§ 1o a 4o, da
c/c
o, incisos VI e
art. 63,
Lei n. 4.591/1964
art. 1
VII, da
além de não estar em harmonia com a orientação desta Corte.
Lei n. 4.864/1965,
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se o
presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contraminuta (fl 3.349).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em saber se a aplicação do regime de administração
previsto na
esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ e se a decisão
Lei n. 4.591/1964
agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal afastou a alegação de
ilegitimidade passiva, afirmando que os réus não figuram apenas como mera construtora
contratada, mas sim como incorporadora e construtora, com nítido perfil de
administradores de todo o empreendimento, sendo inclusive destinatários dos pagamentos
realizados pelo autor, conforme se extrai do seguinte trecho (fls. 3032 - 3033)

Em que pesem as irresignações de ambos os Apelantes, tem-
se que a hipótese presente trata de relação consumerista, visto
que, embora o instrumento contratual entabulado entre as
partes seja intitulado contrato de promessa de compra e
venda e contrato de “construção por administração”, os Réus,
ora primeiro e segundos Apelantes, não figuram apenas
como mera Construtora contratada por um Condomínio
de adquirentes para executar serviços de construção, mas
sim como Incorporadora e Construtora, com nítido perfil
de administradores de todo o empreendimento comercial,
sendo inclusive destinatários dos pagamentos realizados pelos
Autores adquirentes, ora Apelados, conforme se verifica do
comprovante de pagamento carreado aos autos.

[....]

Na hipótese dos autos não houve reunião de pessoas
interessadas em criar e administrar a construção do
empreendimento. Ao contrário, ficou demonstrado nos
autos que os Réus, ora primeiro e segundos Apelantes,
tiveram total ingerência no desenvolvimento do negócio e
que o Adquirente, ora Apelado, não possuía ingerência
em relação aos valores arrecadados e ao prazo das obras,
Documento eletrônico VDA53269804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:27
Código de Controle do Documento: c4a86e35-f368-4fd1-a82f-2857f1d27d26

cujos poderes se concentravam nas mãos da Construtora
e da Incorporadora, ora primeiro e segundos Apelantes, a
quem incumbia alterar o projeto sem autorização prévia
ora
Recorridos,
sendo
vedado
dos
Adquirentes,
expressamente tanto aos Adquirentes Contratantes, ora
Apelados, quanto à Comissão de Representantes a
interferência direta na obra, conforme cláusula décima
primeira do instrumento contratual de adesão.

Portanto, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
afastamento do regime de construção previsto na
a consequente
Lei n. 4.591/1964,
aplicação do CDC, e a legitimidade da construtora, exige o reexame de fatos e provas e
revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado, em recurso especial, pelas Súmulas n. 5 e
7 do STJ.

Assim, a decisão da Corte de origem no sentido de afastar a aplicação da Lei
de Incorporação Imobiliária e aplicar o Código de Defesa do Consumidor diante da
vulnerabilidade do consumidor está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, a saber:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
COM FINS HOTELEIROS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA
MITIGADA.
DESFAZIMENTO DO
TEMA 1.002/STJ.
NEGÓCIO
A
PEDIDO
DOS
ADQUIRENTES.
DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS.
RETENÇÃO DE 20%.
CLÁUSULA DE
SÚMULA 543/STJ.
IRRETRATABILIDADE
E
IRREVOGABILIDADE.
NULIDADE.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
INAPLICABILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
DESEMBOLSO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade
imobiliária descaracterizado como regime de construção
por administração está sujeito às normas do Código de
Defesa do Consumidor.
2. A devolução de valores pagos em contratos de promessa de
compra e venda deve observar a
sendo
Súmula 543/STJ,
legítima a retenção parcial para evitar enriquecimento sem
causa.
3. Cláusulas contratuais que acarretam desvantagem
exagerada ao consumidor, como a de irretratabilidade e
irrevogabilidade, são nulas nos termos do
IV, do
art. 51,
Código de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA53269804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:27
Código de Controle do Documento: c4a86e35-f368-4fd1-a82f-2857f1d27d26

4. A correção monetária em contratos de promessa de compra
e venda deve incidir desde o efetivo desembolso dos valores
pagos.
5. Agravo conhecido.
Recurso Especial ao qual se nega provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.486.799/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIAS
PAGAS.
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTRUÇÃO
POR
ADMINISTRAÇÃO.
DESCARACTERIZADA.
INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E
JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso em análise, a partir da interpretação do
contrato entabulado entre as partes, bem como da detida
análise das circunstâncias fáticas da causa, as instâncias
de origem concluíram que ficou descaracterizado regime
de construção por administração, devendo prevalecer a
incidência do Código de Defesa do Consumidor. A revisão
do julgado esbarra no óbice das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
2. A correção monetária deve incidir desde o efetivo
desembolso dos valores pagos e os juros de mora desde a
citação. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.659.978/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
)
6/5/2025.

No mais, reitera-se que a incidência dos apontados óbices processuais
(Súmulas n. 5, 7 e 83/STJ) quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial
sobre a mesma questão:

3. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do
c
permissivo constitucional, fica prejudicada quando for
aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea
,
a
no que tange à mesma matéria.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.186.364/RS,
Vilela, Segunda Turma, DJEN de
)
24/2/2025.

3. A incidência de óbices sumulares processuais, como a
aplicação da
inviabiliza o recurso especial
Súmula 5/STJ,
também pela alínea
do inciso III do
da Constituição
c
art. 105
Documento eletrônico VDA53269804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:27
Código de Controle do Documento: c4a86e35-f368-4fd1-a82f-2857f1d27d26

Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da
divergência jurisprudencial.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.807.011/GO,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
7/6/2021.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:27
Código de Controle do Documento: c4a86e35-f368-4fd1-a82f-2857f1d27d26

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.713.241 / RJ
Número Registro: 2024/0294166-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00164169020198190028 164169020198190028 202424505333
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS : REISE AGUIAR PAIVA LIMA - RJ202596
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: VINICIUS SALES OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : MEIRE ANGELA DOS SANTOS PINTO DE BARROS - RJ182734
MICHELLE QUARIGUAZIL DELARCOS - RJ231916
VALERIA QUARIGUAZIL VIEIRA - RJ225244
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
OUTRO
NOME
: CONDOMÍNIO NEXUS HOTEL & RESIDENCES
ADVOGADOS : MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
Documento eletrônico VDA54006775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 218ea077-026d-4a73-8fb5-3c5d27e27370

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TC NEXUS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
OUTRO
NOME
: CONSTRUTORA CALPER LTDA
ADVOGADOS : REISE AGUIAR PAIVA LIMA - RJ202596
THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
AGRAVADO
: VINICIUS SALES OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : MEIRE ANGELA DOS SANTOS PINTO DE BARROS - RJ182734
MICHELLE QUARIGUAZIL DELARCOS - RJ231916
VALERIA QUARIGUAZIL VIEIRA - RJ225244
AGRAVADO
: NEXUS HOTEL E RESIDENCES
OUTRO
NOME
: CONDOMÍNIO NEXUS HOTEL & RESIDENCES
ADVOGADOS : MAURO LUIZ BORGES OSORIO DE ARAUJO - RJ082344
JACKELINE NOGUEIRA DE MELLO - RJ130685
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:23
Código de Controle do Documento: 218ea077-026d-4a73-8fb5-3c5d27e27370